Tribunal: CARF
Processo: 18186.725478/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.725478/2018-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.132 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Recorrente
ISABEL SANTOS LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
CIÊNCIA DE ATOS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO POSTAL. EDITAL.
A intimação postal devolvida ao remetente sob a argumentação de que o
destinatário não foi procurado, sem indicação de nenhuma outra razão que
motivasse a devolução da correspondência, não justifica a formalização da
ciência por edital.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para que, superada a questão da tempestividade, os autos
retornem à Delegacia da Receita Federal de Julgamento para análise das demais questões
suscitadas na impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face do Acórdão no 09-68.587,
exarado pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG, fl. 206 a 214.
O contencioso administrativo tem origem na Notificação de Lançamento de fls.
188 a 198, pela qual a Autoridade Fiscal, ao analisar, em sede de Malha Fiscal, a declaração de
rendimentos apresentada para o exercício de 2014, constatou as seguintes infrações à legislação
tributária:
- Número de meses relativo a Rendimentos Recebidos Acumuladamente
indevidamente declarado – Tributação Exclusiva. O contribuinte não atendeu à solicitação
fiscal de apresentação de documentos;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.725478/2018-18
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.132 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.725478/2018-18

- Compensação indevida de Imposto de renda Retido na Fonte sobre
Rendimentos Recebidos Acumuladamente. A documentação apresentada não comprovou a
retenção.
Cientificado do lançamento por Edital, conforme fl. 200, o contribuinte
apresentou a impugnação de fl. 6 a 29, em 15 de agosto de 2018, em que tratou, em sede
preliminar, da questão da tempestividade e trouxe, ainda, argumentos relacionados ao mérito da
exigência fiscal.
Submetida ao crivo da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a
impugnação foi considerada improcedente quanto à preliminar de tempestividade e, por
consequência, não foram conhecidos os demais termos da insurgência manifestada pelo autuado.
Ciente do Acórdão da DRJ, em 22 de novembro de 2018, fl. 218, ainda
inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 221 a
228, em que apresenta considerações que entende justificar a reforma da decisão recorrida..
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
Inicialmente, vale destacar que o objeto do presente julgamento se restringe a
avaliar a procedência dos argumentos expressos no julgamento de 1a Instância para não conhecer
da impugnação formalizada.
Como se viu no Relatório, restou frustrada a tentativa de cientificar a contribuinte,
por via postal, da Notificação de Lançamento de IRPF emitida para o exercício de 2014, o que
resultou na emissão do Edital de Intimação de fl. 200.
Na peça Recursal, a defesa, após breve histórico dos autos, afirma que nunca foi
intimada do procedimento fiscal, do qual tomou conhecimento pela retenção de sua Declaração
em Malha Fiscal, o que levou à formalização de pedido de antecipação da análise da declaração
retida.
Sustenta que não há, nos autos, qualquer prova de que tenha sido intimada em seu
endereço correto e que uma mera tentativa em seu endereço, não seria suficiente para ajustar o
procedimento fiscal ao que prevê a legislação.
Apresenta precedentes administrativos para robustecer seus argumentos e requer o
afastamento da intempestividade considerada pelo Julgador de 1a Instância.
Resumidas as ponderações da defesa, relevante trazermos à balha os termos do
Decreto 10,235/72:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.132 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.725478/2018-18

III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
III - se por meio eletrônico:
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo;
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência.
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
...
A análise dos autos evidencia que, de fato, a Receita Federal encaminhou aos
Correios cópia da Notificação de Lançamento, para que a mesma fosse entregue ao contribuinte
no endereço constante de seu cadastro.
O documento de fl. 202 evidencia que houve atualização do endereço da
recorrente, por inciativa própria, mas isso ocorreu apenas em 02 de agosto de 2018, portanto, em
momento posterior à tentativa de intimação, que ocorreu em 27 de fevereiro de 2018.
Não obstante, a análise do teor da informações dispostas no Aviso de
Recebimento de fl. 199, demonstra que a tentativa de intimação foi frustrada por ação exclusiva
dos Correios, que sequer procuraram o endereço e não atestaram qualquer motivo para,
simplesmente, devolver o documento ao remetente.
Quanto o Decreto 70.235/72 dispõe sobre a intimação por via postal, abrindo a
possiblidade de que, quando esta resultar improfícua, a ciência se dê por Edital, certamente não
contempla o mero encaminhamento do documento aos Correios como uma tentativa frustrada
capaz de lastrear a alternativa editalícia.
Ora, a previsão em questão protege o Interesse Público daquele administrado que,
de alguma forma, demonstra falta de atenção, de zelo ou age com negligência na manutenção de
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.132 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.725478/2018-18

seus dados cadastrais, mas não ampara uma tentativa incompleta de entrega da documentação ao
destinatário.
Assim, se a Receita Federal encaminha, em razão de contrato de prestação de
serviço formalizado para este fim, documento para que os Correios levem a um determinado
endereço, não se pode considerar que foi improfícua a intimação que foi simplesmente devolvida
sem nenhuma outra justificativa adicional. Afinal, o que está errado? O endereço está incompleto
ou não existe? A contribuinte está sempre ausente? Mudou-se? Enfim, são perguntas que, pelo
que conta dos autos, não têm reposta.
Aceitar que uma devolução de correspondência por via postal, com a justificativa
de que o destinatário não foi procurado, pudesse corresponder a uma tentativa improfícua que
justificasse uma intimação por edital, daria amparo ao mesmo procedimento quando, por
exemplo, uma intimação pessoal restasse frustrada por ter o Agente Fiscal saído da repartição
para dirigir-se ao endereço do contribuinte, tendo voltado em razão de uma forte chuva que lhe
impediu de chegar ao local.
A questão posta deve ser avaliada sob o prisma do Princípio da Razoabilidade,
que é uma diretriz de bom-senso aplicada ao Direito. Esse bom-senso jurídico se faz necessário à
medida que as exigências formais que decorrem do princípio da legalidade tendem a reforçar
mais o texto das normas que o seu espírito.
Assim, entendo que tem razão a defesa. Não há nos autos evidências de que
houve, de fato, uma tentativa válida de intimação do contribuinte do teor da Notificação de
Lançamento a justificar a intimação pela via excepcional do Edital.
Conclusão
Tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e fundamentos
legais que integram o presente, dou provimento ao recurso voluntário para que, superada a
questão da tempestividade, os autos retornem à Delegacia da Receita Federal de Julgamento para
análise das demais questões suscitadas na impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital